Tribunal: CARF
Processo: 11080.732751/2014-76
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: SEMIRAMIS DE OLIVEIRA DURO
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Terceira Câmara da Terceira Seção / Terceira Câmara / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2021-09-21
Data de publicação: 2021-12-15

Ementa:

Inteiro teor:
0
S3-C 3T1
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
11080.732751/2014-76
Recurso
Voluntário
Resolução no
3301-001.712 – 3a Seção de Julgamento / 3a Câmara / 1a Turma
Ordinária
Sessão de
21 de setembro de 2021
Assunto
INSUMO DE PIS E COFINS NO REGIME NÃO CUMULATIVO
Recorrente
SERPRO-SERVIÇOS DE PORTARIA LTDA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Resolvem os membros do Colegiado, por unanimidade de votos, converter o
julgamento em diligência para que a Unidade de Origem: A- Intime a Recorrente para trazer aos
autos, em 60 dias, relatório que contenha os itens abaixo: (i) Descrição pormenorizada da
atividade da empresa e a indicação dos insumos utilizados; (ii) Efetuar a segregação dos serviços
glosados, entre o que é utilizado no objeto social da empresa, do que é utilizado na parte
administrativa; (iii) Esclarecer a composição das contas 4.2.1.03.054 – Manutenção de
Equipamentos e 4.2.1.03.036 – Manutenção e conservação de equipamentos e a função de cada
item; (iv) Apontar o efetivo uso dos softwares, licenças e equipamentos locados nas atividades
do objeto social. B- Ato contínuo à juntada do relatório elaborado pelo contribuinte (item A),
manifeste-se a autoridade fiscal, considerando o disposto no Parecer Normativo RFB n° 5/2018.
Dar ciência do relatório fiscal do item “B” para o contribuinte. Por fim, que sejam os autos
devolvidos ao CARF, para prosseguimento do julgamento.
(documento assinado digitalmente)
Liziane Angelotti Meira - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Semíramis de Oliveira Duro - Relatora
Participaram da presente sessão de julgamento os Conselheiros Marco Antonio
Marinho Nunes, Semíramis de Oliveira Duro, Jose Adão Vitorino de Morais, Sabrina Coutinho
Barbosa (suplente convocada), Juciléia de Souza Lima e Liziane Angelotti Meira (Presidente).
Ausente o Conselheiro Ari Vendramini.
Relatório
Por bem descrever os fatos, adoto o relatório da decisão recorrida:
Da Autuação
RESOLUÇÃO GERADA NO PGD-CARF PROCESSO 11080.732751/2014-76
Fl. 3379
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 da Resolução n.o 3301-001.712 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11080.732751/2014-76

O processo refere-se aos Autos de Infração, lavrados em 05/12/2014, relativo aos
anos-calendário de 2010, 2011, 2012, por meio dos quais foi exigido , por meio dos qual
foi exigido o crédito tributário do processo no valor de R$ 12.191.264,77 (fls.19/40).
A autuação em foco decorreu de créditos descontados indevidamente na apuração
da Contribuição para o Financiamento da Seguridade Social - Cofins e da Contribuição
para o Programa de Integração Social - Pis/Pasep, no regime não cumulativo.
O Contribuinte fiscalizado é empresa constituída na forma de sociedade limitada e
tem como objeto social a prestação de serviços de portaria, zeladoria, asseio e
conservação predial, conforme consta no contrato social (fl.98).
Da Informação Fiscal
O procedimento fiscal que resultou na constituição do crédito tributário, acima
referido, teve início com a ciência do Termo de Início da Ação Fiscal em (fls. 2/4) e
encontra-se relatado nos autos às fls.15/18, as quais expõem, em seus principais pontos:
"O Contribuinte incluiu, indevidamente, na base de cálculo de apuração dos
créditos da Contribuição para o PIS/PASEP e da COFINS valores referentes a despesas
trabalhistas (salários, pró-labore, horas extras, férias, aviso prévio, indenizações
trabalhistas, etc) (conta: 4,2.1.01), PAT — Programa de Alimentação do Trabalhador
(conta:
4.2.1.03.024),
vale-transporte
(conta:
4.2.1.03.025)
e
uniformes
(conta:4.2.1.03.031). Inexiste previsão legal na utilização de despesas trabalhistas, de
despesas com o programa de alimentação do trabalhador, vale-transporte e uniformes na
base de cálculo de apuração dos créditos da Contribuição para o PIS/PASEP e da
COFINS na prestação de serviços de portaria e segurança. A interessada também
incluiu, indevidamente, na base de cálculo dos créditos valores referentes a serviços e
materiais, não aplicados ou consumidos diretamente na prestação de serviços e na
produção ou fabricação de bens destinados à venda, descritos a seguir: conta -
4.2.1.03.020 - Serviços PJ (taxas DETRAN; serviços contábeis; honorários advocatícios;
honorários contábeis; prestação de serviços jurídicos; serviços de consultoria; convênio
barbearia; contrato mensal de limpeza; entregas e coletas; tecnologia para gestão de
recursos humanos - manutenção do software Humanus; curso de FGTS/INSS; serviço de
recrutamento; desenvolvimento e manutenção de sistemas de informática; serviços de
medicina e enfermagem do trabalho; manutenção folha de pagamento; taxa de
administração leiloeiro; office boy; motoboy; exame demissional; honorários periciais;
laudo pericial; perícias; convênio médico; confecção de folders; correios; locação de
cafeteira; locação de máquina de café; cartões de visita; compra de cadeira; impressão
de formulário; entre outros), contas - 4.2.1.03.055 e 4.2.1.03.009 - Manutenção de
Prédios (manutenção, teste hidrostático e recarga de extintores; manutenção de ar
condicionado; compra de bancada, pia, sub-mesa e duas cubas; compra de estrutura de
arara e bandeja multiuso; painel termo-acústico; divisórias eucatex; instalação de
projetor na sala de reuniões; reforma da janela do almoxarifado; prateleiras para o
almoxarifado; chaveiro; lanches; vale transporte; entre outros) e contas - 4.2.1.03.054 e
4.2.1.03.036 - Manutenção e Conservação de Equipamentos (desenvolvimento e
manutenção de sistemas; desenvolvimento de software; locação de máquina de café
expresso; desenvolvimento e instalação de sistemas de gestão de investimentos; remoção
de container de entulhos; fechaduras para as portas; cópias de chaves; cadeados; cofre;
ventilador; pagamento UNIMED; filtro de linha para rack; organizador plástico;
baterias para caneta; luvas; evento FENAC; escada de ferro quatro degraus; conserto de
cadeiras; manutenção informática; conserto impressora de crachá; mensalidade SC;
material instalação garagem; troca zíper jaqueta; suporte para TV; lavagem VTR;
conserto MODEM; mão de obra lavagem de uniformes; compra de capas e botas de
Fl. 3380
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 da Resolução n.o 3301-001.712 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11080.732751/2014-76

chuva, botinas de couro, coturnos, guarda-chuvas e óculos; troca de cabo da janela do
almoxarifado; conserto de janela do almoxarifado; compra de capa de colete; cola de
silicone; purificador de água; compra de cones de identificação; cinto paraquedista,
coletor e capa; lâmpada projetor; gôndolas; licença rádios; compra de uniformes;
fogareiros; cola bastão doze; material de escritório; compra de formulários; compra de
papel para carnê; confecção de adesivo; mesa; cadeira para portaria; conserto de ar
condicionado; ente outros). A pessoa jurídica sujeita ao regime de incidência não
cumulativa poderá, no cálculo da Contribuição para o PIS/Pasep e a COFINS, descontar
créditos calculados sobre valores correspondentes a insumos, assim entendidos os bens
ou serviços aplicados ou consumidos diretamente na prestação de serviços e na
produção ou fabricação de bens destinados à venda, adquiridos a partir de 1° de
fevereiro de 2004, de pessoa jurídica domiciliada no país. A partir de 1° de maio de
2004, também são admitidos créditos da contribuição relacionados a aquisição de bens e
serviços utilizados diretamente como insumo na prestação de serviços e na produção ou
fabricação de bens ou produtos destinados à venda, de pessoas físicas ou jurídicas
residentes ou domiciliadas no exterior, desde que tenha havido incidência na importação.
O termo "insumo" não pode, entretanto, ser interpretado como todo e qualquer bem ou
serviço que gera despesa necessária para a atividade da empresa, mas, sim, tão somente,
como aqueles, adquiridos de pessoa jurídica, que efetivamente sejam aplicados ou
consumidos diretamente na produção de bens destinados à venda ou na prestação do
serviço da atividade. Despesas e custos indiretos com materiais e serviços como gastos
com materiais auxiliares; materiais de expediente; laudos periciais; convênios médicos;
serviços de consultoria; serviços contábeis; honorários advocatícios; recarga de
extintores; lavagem de uniformes; etc, embora necessários à realização das atividades da
empresa, não são considerados insumos para a prestação de serviços e na produção ou
fabricação de bens destinados à venda, para fins de apuração dos créditos no regime da
sistemática não cumulativa.
O Contribuinte incluiu na base de cálculo da Contribuição para o PIS/PASEP e da
COFINS valores referentes a "outros créditos". A interessada foi intimada a detalhar e
demonstrar os valores referentes a "outros créditos" (fls. 02 a 04 e 07 a 08), e apresentar
documentos hábeis e idôneos, que comprovassem os créditos referidos. A interessada não
informou a origem dos créditos, não forneceu as contas do balancete e o razão mensal
das respectivas contas e também não apresentou nenhuma documentação referente aos
"outros créditos", conforme resposta às intimações (fls. 6 e 9 a 10). Assim, pela não
comprovação dos créditos pela fiscalizada e a impossibilidade de se verificar a sua
legitimidade e veracidade foram glosados os créditos relativos a "outros créditos".
Da Impugnação
O Contribuinte cientificado do Auto de Infração em 09/12/2014, fl. 43, ingressou
com a impugnação de fls. 53/91, em 05/01/2015, alegando, em síntese:
"O Contribuinte tem por objeto social a prestação de serviços de portaria,
zeladoria, asseio e conservação predial, conforme disposto na cláusula terceira de seu
contrato social.
Não industrializa nem revende produtos ou mercadorias. Evidentemente, a
aplicação do regime não cumulativo a essa empresa demanda um exame mais acurado,
sob pena de se inviabilizar a determinação constitucional e legal quanto à nova
sistemática de apuração dos tributos. (...)
Fl. 3381
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 da Resolução n.o 3301-001.712 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11080.732751/2014-76

Se não há bens adquiridos para a industrialização ou para a revenda, a não
cumulatividade, para prestadores de serviços, deverá considerar os dispêndios necessários
para a realização do objeto social da empresa. (...)
Importa verificar se os bens ou serviços incorridos pela prestadora são necessários
para o desenvolvimento de seus serviços. (...)
Para um prestador de serviços, não há um bem físico que componha o seu objeto
social; seu produto final, se assim for imaginado, é imaterial, é a atividade humana
realizada em beneficio do tomador de serviços. (...)
Dentro desse contexto, cabe examinar, de forma mais detida, o enquadramento da
atividade da empresa e, na sequência, cada um dos créditos glosados na autuação
II.2 Da atividade desenvolvida pelo Contribuinte - enquadramento como
CONSERVAÇÃO
A prestação de serviços de portaria, zeladoria, asseio e conservação predial,
realizadas pela empresa Serpo - Serviços de Portaria Ltda., está compreendida no
segmento de asseio e conservação.
Nesse sentido, é a posição do próprio Ministério do Trabalho e Emprego, através
de sua Secretaria de Inspeção do Trabalho, como externado no trabalho intitulado
"Cartilha de Orientação ao Tomador de Serviços", assim redigido:
ASSEIO E CONSERVAÇÃO
O setor de Asseio e Conservação compreende prestação de serviços terceirizados,
por meio de empresas especializadas, suprindo necessidade de mão-de-obra para as
atividades-meio do tomador de serviços.
Dentre outras funções, estão abrangidas pela categoria: porteiros e vigias em geral,
inclusive de condomínios e edifícios; faxineiros ou serventes; limpadores de caixas
d'água; trabalhadores braçais; agentes de campo; ascensoristas; copeiros; capineiros;
dedetizadores; limpadores de vidros; manobristas; garagistas; operadores de carga;
auxiliares de jardinagem; contínuos ou offíce boys; faxineiros de limpeza técnica
industrial; líderes de limpeza técnica industrial; recepcionistas ou atendentes. (...)
As atividades de prestação de serviços de conservação podem descontar créditos de
COFINS e PIS relativos ao vale-transporte (VT), ao vale-refeição ou vale alimentação
(dentro do programa de alimentação do trabalhador - PAT), fardamento ou uniforme
fornecidos aos seus empregados, na forma do art. 3o , inciso X, da Lei n° 10.637/2002 e
da Lei n° 10.833/2003, com a redação dada pela Lei n° 11.898/2009, assim redigido: (...)
II.2.1 Da glosa de pagamentos ao Programa de Alimentação do Trabalhador - PAT
O auto de lançamento promoveu a glosa dos pagamentos incorridos pelo
Contribuinte no âmbito do Programa de Alimentação do Trabalhador - PAT.
Os pagamentos relativos à alimentação do trabalhador correspondem a inegáveis
insumos de uma prestadora de serviço. Enquadram-se na previsão constante do inciso II
do art. 3.° da Lei n.° 10.833/2003; inciso II do art. 3.° da Lei n.° 10.637/2002. Geram
direito ao crédito. (...)
II.2.2 Da glosa de pagamentos de Vale Transporte
Fl. 3382
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 da Resolução n.o 3301-001.712 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11080.732751/2014-76

Na esteira das considerações lançadas no item anterior, identifica-se também a
ilegalidade na glosa dos créditos empregados pelo Contribuinte, originados de
pagamentos a título de Vale Transporte.
Também aqui se trata de insumos necessários para a prestação dos serviços
realizados pela empresa. E há, ademais, autorização expressa para o emprego desses
créditos, também constante do inciso X do art. 3.° da Lei n.° 10.833/2003 e da Lei n°
10.637/2002, supra referido. (...)
II.2.3 Da glosa nas aquisições de Uniformes
Houve, no auto de infração, a glosa de dispêndios incorridos pelo Contribuinte, a
título de aquisições de uniformes.
Os uniformes, para uma empresa prestadora de serviços de portaria, são
absolutamente indispensáveis para a execução de suas atividades. Nenhuma empresa
minimamente organizada, nesse ramo de atuação, permite que seus empregados prestem
serviços sem estarem devidamente trajados com uniformes, limpos e asseados. (...)
Há de se destacar que algumas compras de uniformes foram lançadas,
contabilmente, nas contas 4.2.1.03.054 - Manutenção de Equipamentos e 4.2.1.03.036 -
Manutenção e Conservação de Equipamentos, como inclusive percebido no relatório de
ação fiscal. A compra de capas e botas de chuva, botinas de couro, coturnos, guarda
chuva e óculos (fl. 17), compra de uniformes, embora lançadas como manutenção e
conservação de equipamentos, correspondem à aquisição de uniformes. E cediço que "o
conteúdo dos fatos revela a natureza pela qual espera-se sejam retratados, não o
contrário".5 No caso, o mero lançamento de uma aquisição de uniforme em uma conta
diversa da usual não altera a natureza da operação. O dispêndio gera crédito de COFINS e
PIS. (...)
II.3 Da glosa de alugueis de equipamentos, licenças e software O auto de infração
promoveu a glosa integral dos valores lançados, contabilmente, pela empresa, na conta
4.2.1.03.054 - Manutenção de Equipamentos, e 4.2.1.03.036 - Manutenção e conservação
de equipamentos. Essa glosa, contudo, provém de uma inadequada percepção da natureza
dos pagamentos alocados pelo Contribuinte nessa conta, e da sua destinação. (...)
É comum, hoje, que um posto de portaria conte com todo um aparato tecnológico
de câmeras em circuito fechado de televisão, alarmes monitorados com sensores, controle
de acesso, automação e fiscalização eletrônica e congêneres, permitindo ao porteiro ou
zelador um maior controle de tudo o que ocorre no estabelecimento residencial ou
comercial em que trabalha. Trata-se de um complexo sistema propriamente de segurança,
interligado com uma central de monitoramento externa, atuando o porteiro como a figura
humana presencial de toda uma estrutura montada para garantir a própria integridade
daquele condomínio, daquela loja ou daquela indústria, onde o porteiro ou zelador exerce
suas atividades. (...)
Justamente a comunicação entre os postos de trabalho de clientes e a central de
monitoramento da Serpo é promovida com o emprego de placas de transmissão de dados.
Essas placas são locadas pela Serpo e sublocadas a seus clientes, integrando o custo dos
serviços de portaria por ela faturados. As despesas incorridas com a locação dessas placas
estão lançadas na conta 4.2.1.03.054 - Manutenção de Equipamentos, e na conta
4.2.1.03.036 - Manutenção e Conservação de Equipamentos, do Livro Razão da empresa,
entregue à fiscalização em 15.09.2014 e, até o momento, não devolvido (doc. 11).
Fl. 3383
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 da Resolução n.o 3301-001.712 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11080.732751/2014-76

O exame do Razão da empresa, ainda que por cópia (doe. 12, em anexo), das
referidas contas (4.2.1.03.054 e 4.2.1.03.036), já conforta, de forma inicial, as questões
aqui suscitadas.
Com efeito, nessas contas estão lançadas as locações de placas de transmissão de
dados, para permitir a comunicação com a central de monitoramento. Confiram-se, nesse
sentido, os seguintes lançamentos, todos relativos a placas de transmissão de dados: (...)
Essas locações geram direito a créditos de COFINS e PIS, na forma do inciso IV
do art. 3.° da Lei n.° 10.833/2003 e do inciso IV do art. 3.° da Lei n.° 10.637/2002, assim
redigido: (...)
As placas de transmissão de dados, locadas pela empresa, são utilizadas nas suas
atividades. São sublocadas a clientes, quando da instalação de postos de portaria. (...)
Na esteira das considerações anteriores, também as locações de rádios para a
comunicação da central de monitoramento com os postos de trabalho geram direito de
crédito de COFINS e PIS. Trata-se de locação de equipamentos utilizados na prestação de
serviços de portaria, permitindo que o porteiro entre em contato com a central,
comunicando a ocorrência de qualquer anormalidade (cópia do contrato em anexo - doc.
13).
As locações de radio, com a indicação do respectivo posto de trabalho onde eles
eram utilizados, estão lançadas nas mesmas contas 4.2.1.03.054 - Manutenção de
Equipamentos e 4.2.1.03.036 - Manutenção e Conservação de Equipamentos. Confira-se,
ainda que por cópia do razão (doe. 12): (...)
As locações de equipamentos necessários para promover a comunicação entre os
postos de trabalho de portaria e a central de atendimento da empresa representam bens
utilizados na prestação de serviços. As placas de dados, os rádios e mesmo a central
telefônica (também locada) constituem equipamentos empregados para a realização das
atividades de portaria. (...)
Na esteira das considerações ora deduzidas, os pagamentos realizados pela
empresa, a título de licenças para a utilização de rádios, também devem gerar créditos de
COFINS e PIS. Os rádios locados, sem as respectivas licenças, não podem ser utilizados.
Trata-se, aqui, de serviços que constituem inequívoco insumo para o exercício das
atividades desenvolvidas pela empresa. Os créditos de contribuições sociais em face dos
dispêndios com licenças de rádio guarda amparo no próprio inciso II do art. 3.° da Lei n.°
10.833/2003 e no inciso II do art. 3.° da Lei n.° 10.637/2002, na condição de insumo para
a prestação do serviço de portaria.
Em paralelo, ainda dentro dos pagamentos lançados nessas mesmas contas
(2.1.03.054 - Manutenção de Equipamentos e 4.2.1.03.036 - Manutenção e Conservação
de Equipamentos), há valores relativos ao desenvolvimento e à manutenção do software
de monitoramento dos postos de portaria. Nos meses de janeiro e fevereiro de 2010,
constam no Livro Razão do Contribuinte: (...)
Os serviços de desenvolvimento e manutenção do software que controla o
monitoramento dos postos de portaria são absolutamente indispensáveis. Sem eles, a
Serpo não poderia realizar esses serviços, pois nesses pagamentos está inclusa a licença
para o uso do próprio software que faz a conexão com as placas de transmissão de dados.
Em anexo, segue cópia do contrato de prestação de serviços e seus adendos (doc. 14). (...)
II.4 Da glosa dos serviços prestados por pessoas jurídicas
Fl. 3384
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 da Resolução n.o 3301-001.712 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11080.732751/2014-76

Na autuação fiscal, houve a glosa de todos os créditos de COFINS e PIS, relativos
a pagamentos por serviços prestados por terceiro, integrantes da conta 4.2.1.03.020 -
Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica, do Livro Razão da empresa (doe. 15, em anexo).
Segundo o relatório de ação fiscal, não haveria amparo para o creditamento relativo a
serviços que não estariam sendo aplicados ou consumidos diretamente na prestação dos
serviços e na produção ou fabricação de bens destinados à venda (?), descritos na referida
conta do Livro Razão.
A Serpo não produz nem fabrica bens destinados à venda. É uma prestadora de
serviços de conservação (portaria e zeladoria). Conta com mais de 1.000 empregados para
a execução de seu objeto social.
Na condição de prestadora de serviços, com emprego intensivo de mão de obra, os
serviços contábeis e jurídicos são necessários e mesmo essenciais para a escorreita
consecução de seus objetivos sociais. A apuração regular dos encargos trabalhistas,
sociais e fiscais sobre a sua (extensa) folha de salários integra o conceito de excelência na
prestação de serviços oferecido pelo Contribuinte ao mercado. É um diferencial da
empresa, em relação aos seus concorrentes, a certeza de que todos os encargos
trabalhistas, sociais e fiscais, sobre os serviços prestados, serão apurados e liquidados.
(...)
É dizer: figura essencial para a regular prestação de serviços da Serpo o
oferecimento de assessoria jurídica a seus clientes. Os tomadores de seus serviços restam
tranquilizados que não incorrerão no ônus de contratar advogados, caso venham a ser
acionados em juízo por empregados da Serpo, em face da sua responsabilidade
subsidiária. (...)
Devem, assim, ser mantidos os créditos por pagamentos a serviços contábeis e
jurídicos tomados pela empresa. Para o ramo de atividades do sujeito passivo, esses
serviços são insumos empregados na execução de sua atividade, na forma do inciso II do
art. 3.° da Lei n.° 10.833/2003 e no inciso II do art. 3.° da Lei n.° 10.637/2002.
II.5 Da glosa dos pagamentos de salários
No auto de lançamento, houve também a glosa de pagamentos relativos à folha de
salários do Contribuinte (despesas trabalhistas). Tratando-se de empresa dedicada à
prestação de serviços de portaria,
zeladoria, asseio e conservação predial, o trabalho pessoal de seus empregados
constitui o seu principal insumo. Revela-se, da mesma forma, o principal dispêndio
incorrido pelo Contribuinte, em suas atividades. A vedação ao creditamento de mão de
obra paga à pessoa física, constante do inciso I do § 2.° do art. 3.° da Lei n.° 10.833/2003
e da Lei n.° 10.637/2002, vai de encontro à determinação constitucional da não
cumulatividade para as contribuições sociais. Para prestadoras de serviços, com emprego
intensivo de mão de obra, a exemplo da Serpo, o regime instaurado, com a proibição de
créditos decorrentes do pagamento de salários, é, fundamentalmente, cumulativo. (...)
II.6 Da exclusão do ISS da base de cálculo das contribuições - outros créditos
(...) Nesse contexto, não é aceitável incluir, na base de cálculo da COFINS ou do
PIS, valores relativos a outros tributos, incidentes na operação que gerou a receita ou
faturamento, a exemplo do ICMS e do ISS. Esses impostos revelam um desembolso a
beneficiar o ente estadual ou municipal, competente para instituir e cobrar cada um dos
gravames tributários. (...)
Fl. 3385
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 8 da Resolução n.o 3301-001.712 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11080.732751/2014-76

Dentro desse contexto, o Contribuinte promoveu a exclusão, da base de cálculo da
COFINS e do PIS, dos valores relativos ao ISS, conforme levantamento em anexo (doc.
17). As apropriações a título de "Outros Créditos" correspondem, justamente, à exclusão,
da base impositiva da COFINS e do PIS, dos montantes representativos do ISS, incidente
na prestação dos serviços.
II.7 Da taxa SELIC
(...)é impossível o emprego da taxa SELIC como índice de juros moratórios
aplicáveis a créditos tributários.
II.8 Do caráter confiscatório da multa de 75% Sobre o crédito tributário
constituído, houve a aplicação de multa de ofício no patamar de 75% (setenta e cinco por
cento) do tributo.
A extensão da multa aplicada ofende à garantia constitucional da proibição de
tributo com efeito de confisco, constante do inciso IV do art. 150 da Constituição da
República, aplicável às penalidades tributárias, conforme doutrina e jurisprudência,
especialmente a emanada do Supremo Tribunal Federal.
III DO PEDIDO
EM FACE DO EXPOSTO, requer o Contribuinte seja recebida a presente
impugnação, julgando-se o lançamento IMPROCEDENTE, nos termos da fundamentação.
Requer, subsidiariamente, sejam afastadas as glosas indevidamente realizadas, na
forma consignada nos itens anteriores (itens II. 1 a II.6). Ainda subsidiariamente, postula
a revisão dos juros aplicados (item II.7) e da multa imposta (item II. 8). Requer, ainda, a
juntada de novos documentos, destinados a corroborar as questões suscitadas na presente
impugnação. "
Para subsidiar a análise, o Contribuinte juntou aos autos com a impugnação os
documentos probatórios procuratórios de fls. 92/3274. Os quais relaciona ao final de sua
impugnação: (...)
A 15a Turma da DRJ/SPO, acórdão n° 16-85.966, negou provimento à
impugnação, com decisão assim ementada:
INCONSTITUCIONALIDADE. ILEGALIDADE.
A apreciação de questionamentos relacionados a inconstitucionalidade e ilegalidade de
disposições que integram a legislação tributária não é de competência da autoridade
administrativa, sendo exclusiva do Poder Judiciário.
DECISÕES JUDICIAIS E ADMINISTRATIVAS. EFEITOS.
As decisões judiciais e administrativas relativas a terceiros não possuem eficácia
normativa, não podem ser estendidas genericamente a outros casos, aplicando-se
somente entre as respectivas partes do processo judicial ou administrativo.
DESPESA COM DESPESAS COM VALE-TRANSPORTE, REFEIÇÃO OU VALE-
ALIMENTAÇÃO, FARDAMENTO OU UNIFORME. CRÉDITO DA NÃO-
CUMULATIVIDADE DA CONTRIBUIÇÃO. DIREITO RESTRITO ÀS PESSOAS
JURÍDICAS QUE EXPLOREM ATIVIDADES DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE
LIMPEZA, CONSERVAÇÃO E MANUTENÇÃO.
Fl. 3386
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 9 da Resolução n.o 3301-001.712 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11080.732751/2014-76

O direito de apurar créditos da não-cumulatividade da contribuição sobre despesas com
vale-transporte, refeição ou vale-alimentação, fardamento ou uniforme fornecidos aos
empregados é restrito às pessoas jurídicas que explorem atividades de prestação de
serviços de limpeza, conservação e manutenção, sendo descabido para os serviços de
portaria, porque esses não se confundem com vigilância, limpeza ou conservação.
MULTA. CONSTITUCIONALIDADE
É descabida a alegação de confisco quanto à exigência de multas, pois a vedação
estabelecida na Constituição Federal é dirigida ao legislado e aplicada à instituição de
tributos, não alcançando os acréscimos legais devidos pelo atraso ou falta de pagamento
dos tributos.
JUROS DE MORA. TAXA SELIC.
Cobram-se juros de mora equivalentes à taxa referencial do Sistema Especial de
Liquidação e Custódia (Selic), por expressa previsão legal.
Em recurso voluntário, a Recorrente ratifica suas razões da defesa anterior,
requerendo o provimento do apelo.
É o relatório.
Voto
Conselheira Semíramis de Oliveira Duro, Relatora.
O recurso voluntário reúne os pressupostos legais de interposição, devendo ser
conhecido.
Um dos objetos deste processo é a controvérsia no aproveitamento de créditos,
como insumos, nos termos do art. 3°, II das Leis n° 10.637/2002 e 10.833/2003.
A Recorrente pleiteia os créditos sobre as despesas que entende como essenciais
para sua atividade.
Todavia, o conceito de insumo que norteou a autuação foi restrito, nos termos das
Instruções Normativas da SRF n° 247/2002 e 404/2004. As glosas foram assim justificadas:
O Contribuinte incluiu, indevidamente, na base de cálculo de apuração dos créditos da
Contribuição para o PIS/PASEP e da COFINS valores referentes a despesas trabalhistas
(salários, pró-labore, horas extras, férias, aviso prévio, indenizações trabalhistas, etc)
(conta: 4,2.1.01), PAT — Programa de Alimentação do Trabalhador (conta:
4.2.1.03.024), vale-transporte (conta: 4.2.1.03.025) e uniformes (conta:4.2.1.03.031).
Inexiste previsão legal na utilização de despesas trabalhistas, de despesas com o
programa de alimentação do trabalhador, vale-transporte e uniformes na base de cálculo
de apuração dos créditos da Contribuição para o PIS/PASEP e da COFINS na prestação
de serviços de portaria e segurança.
A interessada também incluiu, indevidamente, na base de cálculo dos créditos valores
referentes a serviços e materiais, não aplicados ou consumidos diretamente na prestação
de serviços e na produção ou fabricação de bens destinados à venda, descritos a seguir:
conta - 4.2.1.03.020 - Serviços PJ (taxas DETRAN; serviços contábeis; honorários
advocatícios; honorários contábeis; prestação de serviços jurídicos; serviços de
consultoria; convênio barbearia; contrato mensal de limpeza; entregas e coletas;
tecnologia para gestão de recursos humanos - manutenção do software Humanus; curso
Fl. 3387
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 10 da Resolução n.o 3301-001.712 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11080.732751/2014-76

de FGTS/INSS; serviço de recrutamento; desenvolvimento e manutenção de sistemas de
informática; serviços de medicina e enfermagem do trabalho; manutenção folha de
pagamento; taxa de administração leiloeiro; office boy; motoboy; exame demissional;
honorários periciais; laudo pericial; perícias; convênio médico; confecção de folders;
correios; locação de cafeteira; locação de máquina de café; cartões de visita; compra de
cadeira; impressão de formulário; entre outros), contas - 4.2.1.03.055 e 4.2.1.03.009 -
Manutenção de Prédios (manutenção, teste hidrostático e recarga de extintores;
manutenção de ar condicionado; compra de bancada, pia, sub-mesa e duas cubas;
compra de estrutura de arara e bandeja multiuso; painel termo-acústico; divisórias
eucatex; instalação de projetor na sala de reuniões; reforma da janela do almoxarifado;
prateleiras para o almoxarifado; chaveiro; lanches; vale transporte; entre outros) e
contas - 4.2.1.03.054 e 4.2.1.03.036 - Manutenção e Conservação de Equipamentos
(desenvolvimento e manutenção de sistemas; desenvolvimento de software; locação de
máquina de café expresso; desenvolvimento e instalação de sistemas de gestão de
investimentos; remoção de container de entulhos; fechaduras para as portas; cópias de
chaves; cadeados; cofre; ventilador; pagamento UNIMED; filtro de linha para rack;
organizador plástico; baterias para caneta; luvas; evento FENAC; escada de ferro quatro
degraus; conserto de cadeiras; manutenção informática; conserto impressora de crachá;
mensalidade SC; material instalação garagem; troca zíper jaqueta; suporte para TV;
lavagem VTR; conserto MODEM; mão de obra lavagem de uniformes; compra de capas
e botas de chuva, botinas de couro, coturnos, guarda-chuvas e óculos; troca de cabo da
janela do almoxarifado; conserto de janela do almoxarifado; compra de capa de colete;
cola de silicone; purificador de água; compra de cones de identificação; cinto
paraquedista, coletor e capa; lâmpada projetor; gôndolas; licença rádios; compra de
uniformes; fogareiros; cola bastão doze; material de escritório; compra de formulários;
compra de papel para carnê; confecção de adesivo; mesa; cadeira para portaria; conserto
de ar condicionado; ente outros).
A pessoa jurídica sujeita ao regime de incidência não cumulativa poderá, no cálculo da
Contribuição para o PIS/Pasep e a COFINS, descontar créditos calculados sobre valores
correspondentes a insumos, assim entendidos os bens ou serviços aplicados ou
consumidos diretamente na prestação de serviços e na produção ou fabricação de bens
destinados à venda, adquiridos a partir de 1° de fevereiro de 2004, de pessoa jurídica
domiciliada no país. A partir de 1° de maio de 2004, também são admitidos créditos da
contribuição relacionados a aquisição de bens e serviços utilizados diretamente como
insumo na prestação de serviços e na produção ou fabricação de bens ou produtos
destinados à venda, de pessoas físicas ou jurídicas residentes ou domiciliadas no
exterior, desde que tenha havido incidência na importação. O termo "insumo" não pode,
entretanto, ser interpretado como todo e qualquer bem ou serviço que gera despesa
necessária para a atividade da empresa, mas, sim, tão somente, como aqueles,
adquiridos de pessoa jurídica, que efetivamente sejam aplicados ou consumidos
diretamente na produção de bens destinados à venda ou na prestação do serviço da
atividade. Despesas e custos indiretos com materiais e serviços como gastos com
materiais auxiliares; materiais de expediente; laudos periciais; convênios médicos;
serviços de consultoria; serviços contábeis; honorários advocatícios; recarga de
extintores; lavagem de uniformes; etc, embora necessários à realização das atividades da
empresa, não são considerados insumos para a prestação de serviços e na produção ou
fabricação de bens destinados à venda, para fins de apuração dos créditos no regime da
sistemática não cumulativa.
O Contribuinte incluiu na base de cálculo da Contribuição para o PIS/PASEP e da
COFINS valores referentes a "outros créditos". A interessada foi intimada a detalhar e
demonstrar os valores referentes a "outros créditos" (fls. 02 a 04 e 07 a 08), e apresentar
documentos hábeis e idôneos, que comprovassem os créditos referidos. A interessada
não informou a origem dos créditos, não forneceu as contas do balancete e o razão
mensal das respectivas contas e também não apresentou nenhuma documentação
referente aos "outros créditos", conforme resposta às intimações (fls. 6 e 9 a 10). Assim,
Fl. 3388
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 11 da Resolução n.o 3301-001.712 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11080.732751/2014-76

pela não comprovação dos créditos pela fiscalizada e a impossibilidade de se verificar a
sua legitimidade e veracidade foram glosados os créditos relativos a "outros créditos".
Esta 1a Turma de Julgamento já adotava a posição de que o conceito de insumo
para fins de creditamento de PIS/COFINS, no regime da não-cumulatividade, não guarda
correspondência com o utilizado pela legislação do IPI, tampouco pela legislação do Imposto
sobre a Renda. Dessa forma, o insumo deve ser essencial ao processo produtivo e, por
conseguinte, à execução da atividade empresarial desenvolvida pela empresa.
Em razão disso, deve haver a análise individual da natureza da atividade da pessoa
jurídica que busca o creditamento segundo o regime da não-cumulatividade, para se aferir o que
é insumo.
Ademais, sobreveio o julgamento do REsp 1.221.170-PR, proferido na sistemática
de recursos repetitivos, no qual o STJ fixou as seguintes teses: (a) é ilegal a disciplina de
creditamento prevista nas Instruções Normativas da SRF n° 247/2002 e 404/2004, porquanto
compromete a eficácia do sistema de não-cumulatividade da contribuição ao PIS e da COFINS,
tal como definido nas Leis n° 10.637/2002 e 10.833/2003; e (b) o conceito de insumo deve ser
aferido à luz dos critérios de essencialidade ou relevância, ou seja, considerando-se a
imprescindibilidade ou a importância de determinado item - bem ou serviço - para o
desenvolvimento da atividade econômica desempenhada pelo Contribuinte (julg. 22/02/2018, DJ
24/04/2018).
Em virtude do julgamento desse recurso especial, a RFB editou o Parecer
Normativo n° 5, de 17 de dezembro de 2018 (DOU 18/12/2018), que prescreveu:
Apresenta as principais repercussões no âmbito da Secretaria da Receita Federal do
Brasil decorrentes da definição do conceito de insumos na legislação da Contribuição
para o PIS/Pasep e da Cofins estabelecida pela Primeira Seção do Superior Tribunal de
Justiça no julgamento do Recurso Especial 1.221.170/PR.
Ementa. CONTRIBUIÇÃO PARA O PIS/PASEP. COFINS. CRÉDITOS DA NÃO
CUMULATIVIDADE. INSUMOS. DEFINIÇÃO ESTABELECIDA NO RESP
1.221.170/PR. ANÁLISE E APLICAÇÕES.
Conforme estabelecido pela Primeira Seção do Superior Tribunal de Justiça no Recurso
Especial 1.221.170/PR, o conceito de insumo para fins de apuração de créditos da não
cumulatividade da Contribuição para o PIS/Pasep e da Cofins deve ser aferido à luz dos
critérios da essencialidade ou da relevância do bem ou serviço para a produção de bens
destinados à venda ou para a prestação de serviços pela pessoa jurídica. Consoante a
tese acordada na decisão judicial em comento:
a) o “critério da essencialidade diz com o item do qual dependa, intrínseca e
fundamentalmente, o produto ou o serviço”:
a.1) “constituindo elemento estrutural e inseparável do processo produtivo ou da
execução do serviço”;
a.2) “ou, quando menos, a sua falta lhes prive de qualidade, quantidade e/ou
suficiência”;
b) já o critério da relevância “é identificável no item cuja finalidade, embora não
indispensável à elaboração do próprio produto ou à prestação do serviço, integre o
processo de produção, seja”:
Fl. 3389
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 12 da Resolução n.o 3301-001.712 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11080.732751/2014-76

b.1) “pelas singularidades de cada cadeia produtiva”;
b.2) “por imposição legal”.
Como já dito, a Recorrente pleiteia os créditos sobre os dispêndios que entende
serem essenciais, mas descreve na peça recursal genericamente suas atividades e aponta algumas
despesas específicas.
Sua atividade, segundo o contrato social, é portaria, zeladoria, asseio e
conservação predial.
Entendo que a efetiva associação das despesas glosadas com a prestação de
serviços da Recorrente pode ser objeto de maior esclarecimento, com vistas à demonstração da
essencialidade e relevância dos dispêndios.
Consta nos autos que a empresa apresentou todos os documentos referentes a sua
tomada de crédito (escrituração, declarações, notas fiscais), que foram utilizados para a
elaboração da planilha de glosas construída pela fiscalização.
Indubitavelmente, o contexto atual da aplicação do conceito “insumo” difere
totalmente da premissa da fiscalização, em virtude do julgamento do Recurso Especial e da
edição do Parecer Normativo da RFB.
Então, como a negativa de creditamento foi pela aplicação do conceito restrito de
insumo, ao passo que a Recorrente busca a aplicação ampla do conceito, é necessária a
verificação da aplicação das despesas controvertidas nas diversas fases da prestação de serviços
da Recorrente, para aferir a essencialidade e relevância das mesmas.
Em apertada sínteses, as glosas foram:
i- Despesas Trabalhistas
ii- Programa de Alimentação do Trabalhador – PAT;
iii- Vale-Transporte;
iv- Uniformes;
v- Serviços prestados por pessoas jurídicas;
vi- Manutenção de equipamentos;
vii- Outros créditos (exclusão do ISS da base de cálculo).
Em relação às i a iv e vii, o julgamento poderia se dar pela questão de direito, o
que não é possível em relação aos outros dispêndios v e vi.
Dessa forma, voto pela conversão do julgamento em diligência para que a
Unidade de Origem:
Fl. 3390
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 13 da Resolução n.o 3301-001.712 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11080.732751/2014-76

A- Intime a Recorrente para trazer aos autos, em 60 dias, relatório que contenha
os itens abaixo:
(i) Descrição pormenorizada da atividade da empresa e a indicação dos insumos
utilizados;
(ii) Efetuar a segregação dos serviços glosados, entre o que é utilizado no objeto
social da empresa, do que é utilizado na parte administrativa;
(iii) Esclarecer a composição das contas 4.2.1.03.054 – Manutenção de
Equipamentos e 4.2.1.03.036 – Manutenção e conservação de equipamentos e a função de cada
item;
(iv) Apontar o efetivo uso dos softwares, licenças e equipamentos locados na
atividades do objeto social;
B- Ato contínuo à juntada do relatório elaborado pelo contribuinte (item A),
manifeste-se a autoridade fiscal, considerando o disposto no Parecer Normativo RFB n° 5/2018.
Dar ciência do relatório fiscal do item “B” para o contribuinte.
Por fim, que sejam os autos devolvidos ao CARF, para prosseguimento do
julgamento.
(documento assinado digitalmente)
Semíramis de Oliveira Duro, Relatora

Fl. 3391
DF CARF MF
Documento nato-digital